Tribunal: TJMT
Processo: 1008967-50.2022.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008967-50.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA DA ROCHA - CPF: 036.356.871-97 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), SUPERMERCADO GIRO 12H LTDA - CNPJ: 33.010.141/0001-44 (RECORRIDO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.645.009/0001-53 (RECORRIDO), JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), CAROLINA MORAN BERTO - CPF: 440.074.898-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008967-50.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1008967-50.2022.8.11.0006

Recorrente:
Ana Maria da Rocha

Recorridos
: Supermercado Giro 12H Ltda., Frigoestrela S.A. em Recuperação Judicial e JBS S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO. ALEGAÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA COMPRA E DO DANO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em ação fundada em suposta aquisição de produto alimentício impróprio para o consumo. A recorrente sustentou que os produtos estariam com textura anormal, embalagens violadas e ausência de rotulagem, o que teria ensejado transtornos pessoais e profissionais. A sentença rejeitou o pedido, por ausência de comprovação da aquisição no estabelecimento indicado e da ocorrência de dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a aquisição de produto alimentício impróprio para o consumo junto aos estabelecimentos indicados; (ii) analisar se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de nota fiscal impede a comprovação da origem dos produtos, elemento essencial para atribuição de responsabilidade às empresas recorridas, não sendo suprida pelo boletim de ocorrência e relatório da vigilância sanitária.

4.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito invocado, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros dissabores e aborrecimentos cotidianos, sem repercussão concreta nos direitos da personalidade, não configuram dano moral.

6.

A responsabilidade civil exige a presença de dano, conduta ilícita e nexo de causalidade, elementos não verificados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da origem da compra do produto alimentício inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que comprovem os fatos alegados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1354773/MS, Relator Raul Araújo, DJe 24.04.2019; TJPR, Recurso Inominado nº 0000719-56.2023.8.16.0033, Relator Nestario da Silva Queiroz, julgado em 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008967-50.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1008967-50.2022.8.11.0006

Recorrente:
Ana Maria da Rocha

Recorridos
: Supermercado Giro 12H Ltda., Frigoestrela S.A. em Recuperação Judicial e JBS S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ana Maria da Rocha.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres.

Sentença
(Id.

283261922
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

283261924): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 283261931 e 283261933): pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008967-50.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1008967-50.2022.8.11.0006

Recorrente:
Ana Maria da Rocha

Recorridos
: Supermercado Giro 12H Ltda., Frigoestrela S.A. em Recuperação Judicial e JBS S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por Ana Maria da Rocha em face de Supermercado Giro 12H Ltda., Frigoestrela S.A. em Recuperação Judicial e JBS S.A., sob alegação de falha na prestação de serviço, em razão da aquisição de produto alimentício impróprio para o consumo.

Conforme se extrai da narrativa dos fatos, a parte autora, que tem como fonte de renda a fabricação e venda de salgados caseiros, em 17/07/2021, dirigiu-se ao estabelecimento Mercado Super Giro 12, com a intenção de adquirir apresuntados para utilização em sua produção.

Aduz que adquiriu seis pacotes do produto, sendo três da marca Estrela Alimentos, fabricados pela empresa Frigoestrela S.A., e três da marca Lanche Wilson, fabricados pela empresa Seara Alimentos Ltda. Ao chegar em sua residência, deu início ao preparo dos alimentos, momento em que constatou que alguns apresuntados apresentavam textura anormal, embalagens violadas e ausência de qualquer identificação quanto à data de fabricação, validade ou número de lote.

Diante do ocorrido, foi registrado boletim de ocorrência (nº 2021.183790), bem como apresentada denúncia à vigilância sanitária, onde foi lavrado termo de ocorrência confirmando as irregularidades.

As empresas recorridas, por sua vez, alegam inexistência de culpa, sustentando que comercializa somente produtos dentro do prazo de validade, além de argumentarem a ausência de provas das alegações autorais.

Da análise dos autos, denota-se que a autora apresentou o boletim de ocorrência e o relatório emitido pela vigilância sanitária (Id. 283260949 e Id. 283260949), documentos que registram a denúncia quanto às condições inadequadas dos produtos adquiridos.

Todavia, observa-se que não foi juntada a nota fiscal da compra, não sendo possível comprovar a efetiva aquisição dos produtos no estabelecimento indicado ou a data.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CHOCOLATE.
ALEGAÇÃO DE PRODUTO ESTRAGADO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0000719-56.2023 .8.16.0033 Pinhais, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR –
AQUISIÇÃO DE PRODUTO VENCIDO EM SUPERMERCADO – LEITE – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – A EXPOSIÇÃO DE PRODUTO VENCIDO NO MERCADO DE CONSUMO
, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A exposição do produto vencido no estabelecimento comercial, por si só, não enseja o dever de indenizar, porquanto não se pune a possibilidade ou potencialidade de causar danos, mas, sim, o dano no caso concreto.
A mera alegação do recorrente de que teria sofrido dano moral por conduta ilícita do recorrido, não vale prosperar, notadamente por não trazer aos autos conjunto mínimo de provas que possam dar suporte às suas alegações
. (N.U 1008152-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)”

Importante destacar que, embora seja objetiva a responsabilidade do estabelecimento comercial pelos produtos que disponibiliza em suas prateleiras ao mercado de consumo, primando pela segurança de seus clientes, não estando demonstrados o dano e o nexo de causalidade capazes de ensejar o dever de indenizar na esfera moral, não há que se falar em indenização a ser deferida.

A análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)”

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 26/05/2025